Tribunal: TJES
Processo: 5028542-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028542-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: ANTONIO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5028542-34.2025.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A., SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO: ANTONIO DOS SANTOS

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO FORNECIMENTO BANDA LARGA (INTERNET). CONSTANTES FALHAS TÉCNICAS. ILICITUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

1. CASO EM EXAME

Trata-se de ação proposta por ANTONIO DOS SANTOS em face de CLIENTCO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A. e SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pela qual alega ter contratado serviços de internet (Oi/Nio) em março de 2024, os quais apresentaram falhas técnicas constantes. Aduz que, apesar de buscar auxílio técnico, não obteve qualquer suporte ou solução adequada por parte das requeridas, e ao tentar o cancelamento do plano junto à operadora ou diretamente com a administradora do cartão, não obteve êxito. Pretende a rescisão contratual, o cancelamento das cobranças, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença julgou os pedidos procedentes em parte os pedidos, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, via de consequência, declaro a rescisão do contrato de internet entre as partes, sem ônus para o autor, ficando as requeridas obstadas de realizarem cobranças do serviço de internet no cartão do autor ou por qualquer outro meio, sob pena de multa correspondente ao valor cobrado. Condeno as requeridas, solidariamente, a restituírem ao requerente o valor de R$1.600,00, atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação. Condeno as requeridas, ainda, também de forma solidária, ao pagamento ao autor da quantia de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data..”

Recurso inominado interposto pelo réu SOROCRED, alegando ausência de sua responsabilidade ou falha na prestação do serviço, culpa exclusiva de terceiro
(
CLIENTCO), pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir sobre a ocorrência de falha na prestação do serviço ao consumidor autor, que daria ensejo ao dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

3. RAZÕES DE DECIDIR

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil das requeridas, se houve falha de segurança na prestação dos serviços, e se há o dever de indenizar a parte consumidora pelos danos materiais e morais eventualmente sofridos.

Pois bem, entendo que a sentença deve ser mantida. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, é sabido que o prestador de serviço recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC. Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Na situação em apreço, verifico que as constantes falhas técnicas na disponibilização do sinal de banda larga contratada junto à requerida CLIENTCO, evidenciam a falha na prestação de serviços por parte do Recorrente, devido à inobservância do dever de regularidade dos serviços no fornecimento de sinal de internet prestado ao consumidor, O mesmo se diz em relação à recorrente, que não empenhou esforços para resolução do problema, diante da reclamação administrativa feita pela parte autora, razão pela qual a sentença de origem deve ser mantida.

Ademais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7, § único e 25 §1º estabelecem a reponsabilidade solidária dos fornecedores que compõem a cadeia de consumo, de modo a afastar a tese da recorrente, de ausência de responsabilidade para eventual condenação a reparação dos danos causados. No mesmo sentido, o artigo

6º do CDC, exige a prestação de serviços seguros e regular, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação sub examine, as requeridas não demonstraram a adoção de medidas necessárias para a coibir os problemas técnicos reclamados, no âmbito da relação contratual, o que caracteriza a prestação de serviço defeituoso aos seus clientes.

Logo, é notória a responsabilidade de ambas requeridas, uma vez que incorreu em lamentável falha na prestação dos serviços, gerando o dever de indenizar. Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação do Recorrente.

Em relação aos danos materiais, em que pese a irresignação da Recorrente, entendo pertinente a reparação material, nos moldes estipulados na sentença, bem como a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 2.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. DISPOSITIVO E TESE

Do exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. “A falha na prestação dos serviços de banda larga fornecidos ao consumidor, deve ser reparada, na forma do art. 14, §1º da lei 8078/90, acarretando a responsabilidade civil solidária dos fornecedores envolvidos, e o dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: artigos 6º, I, 7º, §único,

14, §1º e 25 §1º todos do CDC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação da magistrada, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Igor Borba Vianna

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)